Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001901-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ADRIANO DE SOUZA PARANHOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 13771-38.2016.8.11.0055, ajuizada em face de ADRIANO DE SOUZA PARANHOS, que indeferiu a consulta via sistema INFOJUD em nome do agravados, a fim de localizar bens passíveis de penhora.
Aduz o agravante que, seguindo o regular trâmite do processo, devido ao inadimplemento do contrato firmado entre as partes e não honrado pelo agravado nos termos pactuados, bem como a ausência de indicação de bens passíveis de penhora pelo Agravado, o MM. Juízo de primeira instância determinou que fossem realizadas tentativas de penhoras de bens.
Assevera que foram realizadas pesquisas junto ao Cartório de Registro de Imóveis local e ao sistema BACENJUD e RENAJUD tendo restado infrutíferas para satisfação do débito exequendo.
Acrescenta que verificou-se que as últimas pesquisas de bens em nome do agravado haviam sido realizadas há considerável tempo, tempo este suficiente para afigurar a possibilidade de alteração das suas respectivas situações econômicas, razão pela qual requereu ao MM. Juízo a quo a renovação das consultas aos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Contudo, o pedido de busca junto ao sistema INFOJUD foi indeferido.
Entende que a decisão proferida não merece prosperar, vez que é contrária à lei e aos princípios da economia, celeridade processual e cooperação.
Ressalta, ademais, que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor e os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração.
Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer, além da suspensão dos efeitos da decisão agravada, a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema INFOJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade da parte agravada para fins de penhora e consequentemente sanar o débito ainda em aberto.
Ao final, pugna pelo integral provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido (Id. 75895473).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja concedido o efeito suspensivo/ativo ao agravo, determinando-se a realização de pesquisa via sistema INFOJUD em nome do agravado.
O inciso I do art. 1.019 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, autorizam ao relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.
Na decisão recorrida, o Juiz a quo entendeu que o agravante não exauriu os meios que estão ao seu alcance para localizar bens passíveis de penhora em nome do agravado (Id. 75430532 - fl. 195).
Entretanto, há de se levar em consideração o Informativo n. 0568, do STJ, período de 3 a 16 de setembro de 2015, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa, ainda que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito.
Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo, com isso, maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.
Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida, causando morosidade no trâmite processual.
Sobre o assunto, hodierna jurisprudência com intuito de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCAS NO SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Julgamento 20/02/2018, Dje 26/02/2018)” (AI 1004088-23.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017)”. (TJMT - AI 1004936-73.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – ART. 6o DO CPC/2015– RECURSO PROVIDO.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ)”. (TJMT - AI 1008070-16.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018) (destaquei).
Portanto, a um primeiro olhar, para a utilização do sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não há a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.
Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.
Pelo exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, determinando a imediata realização das diligências junto ao sistema INFOJUD, na forma requerida.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal